Tribunal: TJPA
Processo: 0802524-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802524-09.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: IRINEA GOMES DA SILVA SIMOES

AUTORIDADE: MARIA INEZ SANDIM BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802524-09.2019.8.14.0000

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: IRINEA GOMES DA SILVA SIMÕES

ADVOGADA: RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL – OAB/PA 13199

AGRAVADAS: FERNANDA BARBOSA PINTO e GABRIELLA SANDIM BARBOSA SOARES, sucessoras de MARIA INEZ SANDIM BARBOSA

ADVOGADAS: REGIANE AUGUSTA FERREIRA FARIAS – OAB/PA 22454 e MARIA LÚCIA DE LIMA SOARES – OAB/PA 4697

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de Ação Reivindicatória;

2.

A agravante não demonstrou o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

3.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descabe a concessão da medida liminar de imissão na posse.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 1.228 do CC; art. 300 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRINEA GOMES DA SILVA SIMÕES contra a decisão monocrática (Id. 10308333) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Reivindicatória de nº 0866972-92.2018.814.0301, ajuizada contra MARIA INEZ SANDIM BARBOSA, sucedida por FERNANDA BARBOSA PINTO e GABRIELLA SANDIM BARBOSA SOARES.

Nas razões recursais (Id. 10683514), a agravante arguiu que o imóvel objeto da lide foi regularmente escriturado em seu nome e permanece ocupado pelas herdeiras da agravada após o falecimento desta. Sustentou que apresentou notificação para desocupação, bem como informou às ocupantes a intenção de vender o imóvel, comprovando a posse injusta. Requereu o provimento do recurso para deferir a medida liminar de imissão na posse.

As agravadas apresentaram contrarrazões (Id. 18382457).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Nos termos do art. 1.228 do CC, o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

No presente caso, a agravante alegou que a parte agravada se manteve na posse do imóvel em decorrência de comodato verbal, e juntou aos autos principais (processo nº 0866972-92.2018.8.14.0301) duas notificações para desocupação, sendo uma datada de outubro de 2003 (Id. 7089992 do processo principal) e outra recebida no endereço em 05/09/2018 (Id. 7089969 do processo principal).

Desse modo, não se constata o requisito do
periculum in mora
, tendo em vista o longo período transcorrido entre a primeira notificação e o ajuizamento da demanda. Observo, ainda, que os autos principais se encontram conclusos para julgamento, não havendo, neste momento recursal, evidência de risco ao resultado útil do processo.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024